Tribunal: TJBA
Processo: 8167972-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167972-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: EDILEUZA COSTA CARDOSO

Advogado(s)
:
ANTONIO CAETANO VIEIRA TORRES SILVA, MIRIA FERNANDA DA SILVA CANOLA

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Edileuza Costa Cardoso contra sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por Banco Votorantim S.A., julgou procedentes os pedidos autorais, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo em mãos do credor fiduciário. A controvérsia cinge-se à validade da constituição em mora e à abusividade de encargos contratuais que, segundo a Apelante, teriam o condão de descaracterizar a mora.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se: (i) a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais em sede de defesa na ação de busca e apreensão; (ii) a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato para fins de constituição em mora (Tema 1132 do STJ); (iii) a abusividade da capitalização diária de juros sem a devida informação da taxa diária e a consequente descaracterização da mora solvendi.

III. Razões de decidir

3.

A revisão das cláusulas contratuais na ação de busca e apreensão é plenamente possível, ainda que arguida em contestação, conforme inteligência da Súmula nº 13 do Tribunal de Justiça da Bahia, prestigiando a economia processual e a ampla defesa nas relações de consumo.

4.

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132. No caso, a notificação foi enviada ao endereço contratual, restando superada a alegação de invalidade formal da notificação.

5.

Contudo, a análise do mérito contratual revela a incidência de capitalização diária de juros sem a expressa pactuação da taxa diária correspondente, violando o dever de informação preconizado no Código de Defesa do Consumidor. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora, nos termos do Tema 28 do STJ.

6.

Ausente a mora, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, impõe-se a improcedência da demanda, com a determinação de restituição do bem à devedora fiduciante ou a conversão em perdas e danos, se alienado.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação de busca e apreensão.

Tese de julgamento: "1. A revisão contratual é admissível no bojo da ação de busca e apreensão (Súmula 13 TJBA). 2. O envio de notificação ao endereço do contrato basta para a formalização da mora (Tema 1132 STJ). 3. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade afasta a mora, ensejando a improcedência da busca e apreensão."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8167972-35.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDILEUZA COSTA CARDOSO
e como apelado
BANCO VOTORANTIM S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A)